Tribunal: TJDFT
Processo: 0733967-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733967-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIRENE MARTINS DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 75364100. Com efeito, a multa foi estabelecida em valor condizente ao cumprimento da obrigação de fazer e não há sequer notícia de seu descumprimento por parte da operadora de saúde agravada. Cumpra-se integralmente a decisão de ID 75168756. P. I. Brasília/DF, 24 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator